Tribunal: TCU
Processo: 033.829/2019-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 18575/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM por unanimidade, nos arts. 143, inciso V, alínea "a"; 169, inciso VI; e 212, do Regimento Interno/TCU, em determinar o arquivamento do seguinte processo, sem julgamento de mérito, em face da ausência de pressupostos de sua constituição e de seu desenvolvimento válido e regular, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 033.829/2019-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Guanumbi Promocoes e Eventos Ltda. (06.536.800/0001-08); Telma de Almeida Brandao (XXX.831.507-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Secretaria Especial da Cultura. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho, em substituição ao Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Joao Marcos de Paula Nunes e Joao Milward de Andrade Carneiro (167563/OAB-RJ), representando Telma de Almeida Brandao; Joao Milward de Andrade Carneiro (167563/OAB-RJ), representando Guanumbi Promoções e Eventos Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.